Tribunal: STF
Processo: Rcl 72784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Roberto Castro de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 0155400-26.2004.5.02.0021, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    O reclamante narra o seguinte:



    No presente caso, conforme cópia integral da ação originária documento anexo, a reclamação trabalhista foi ajuizada unicamente em face da Sociedade Satierf Ind. e Com. Imp. e Exp. Máq. e Serv. LTDA (da qual, desde já vale assinalar, o ora Requerente NUNCA fez parte conforme extrato da JUCESP fls. 1362 a 1364, numeração da ação originária). 



    Posteriormente, houve a inclusão da Empresa R.J.G. Representações e Comércio de Eletro-Eletrônicos LTDA (R. Decisão de fl. 429 sobre grupo econômico da ação originária), da qual o ora Requerente Roberto Castro de Freitas fez parte (não como administrador), contudo, SE RETIROU da referida Sociedade R.J.G. Representações S/C LTDA em data de 26/06/2007 conforme protocolo da Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP de fls. (documento assinado em 28/05/2007 conforme fls. 1375 a 1382 e extrato da JUCESP de fls. 1383 a 1385, numeração da ação originária). 



    [...]



    Portanto, a Empresa RJG NÃO fez parte da ação trabalhista originária, logo os requisitos para sua inclusão e, obviamente, de seu ex-Sócio, caso do ora Requerente, são alcançados na ação trabalhista originária e assim sendo estão sujeitos ao decidido sobre a R. Decisão de suspensão determinada no Tema 1.232 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF. 



    Houve no presente caso originário houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que foi decidido por meio da R. Sentença de fls. 1434 a 1436 (numeração da ação originária, id 56f3abd), contudo, não foi objeto de deliberação sobre os requisitos do artigo 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica), cujo qual esse Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF vem se inclinando para seu necessário preenchimento. 



    A inclusão do ora Requerente passa naturalmente pela inclusão da Empresa R.J.G., sendo correto que, mormente no caso em testilha, onde o ora Requerente é ex-sócio passível a discussão sobre a inclusão da própria Empresa R.J.G. como matéria de Defesa do ex-sócio (o que era objeto de Defesa do ora Requerente conforme se extrai de fls. 1332 a 1361 da ação originária).



    Logo, o entendimento a ser deliberado do Pretório Excelso é prejudicial ao presente Feito, uma vez que nos termos da proposta de tese aplica-se o entendimento de que: (...) b) deve ser atendido o requisito do artigo 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica); c) referido entendimento se aplica mesmo aos redirecionamentos ocorridos mesmo antes da reforma de 2017. 



    A R. Decisão aqui impugnada por meio desta ação viola o entendimento proferido no Tema 1.232, uma vez que o Juiz do Trabalho de São Paulo da 21ª Vara do Trabalho manifestou-se no sentido de que o Feito já havia transitado em julgado e que houve prévia desconsideração da personalidade jurídica conforme R. Decisão de fl. 1805 (numeração da ação originária), confira-se: [...] (doc. 1, pp. 3-5 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao negar pedido de sobrestamento do feito com base no paradigma apontado, violou a referida decisão.



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 24).



    Conforme Aviso de Recebimento (AR) constante no documento eletrônico 30, a citação do beneficiário foi recebida em 18/11/2024.   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).  



    A decisão reclamada assim consignou:   



    Nada a deferir, tendo em vista que o executado Roberto Castro de Freitas foi incluído no polo passivo da execução por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada, conforme sentença Id. 56f3abd, transitada em julgado. Int. (doc. 1, p. 5).  



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila, ainda, trechos da decisão que julgou procedente o pedido de inclusão do reclamante no polo passivo da demanda originária:



    Contrato de Trabalho – Erro Material 



    De fato, conforme reportado pelo Embargante à petição de ID. 1709f80 (fls. 1.419), apesar de constar na ficha cadastral da Jucesp que a R.J.G. COZINHAS PROFISSIONAIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA., fora constituída em 04.01.2005, a empresa existia desde 30.10.1984, na condição de sociedade civil, de acordo com o documento de contrato social protocolado no 4º Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, que comprova sua constituição (fls. 1.446 e ss., ID. 6c07979). 



    No referido documento, constam que são sócios originários da R.J.G. COZINHAS PROFISSIONAIS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.: a) ROBERTO CASTRO DE FREITAS; b) GERSON CASTRO DE FREITAS e c) JOÃO NELSON CASTRO DE FREITAS. 



    Consta ainda do contrato social, que o endereço da citada pessoa jurídica era na Rua Imbaúba, nº 107, Pari – São Paulo (fls. 1.448), mesmo enderenço dos sócios da Executada originária (SATIERF INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA), cujos sócios são JOÃO e MARIA FREITAS. 



    Além disso, JOÃO e MARIA FREITAS são progenitores dos três sócios da R.J.G ., ora, Executados. 



    E ainda, os membros da família estão vinculados aos quadros societários das empresas incluídas, ingressando ou se retirando da sociedade, conforme a retirada de ROBERTO CASTRO DE FREITAS, em 26.06.07, e a inclusão de genitora no quadro societário da R.J.G., dentre outras, o que demonstra atuação conjunta do grupo familiar na administração das empresas. 



    Assim, considerando a prova documental anexada, revejo a decisão anterior, uma vez que houve o convencimento desta Magistrada quanto a responsabilidade de ROBERTO CASTRO DE FREITAS, que se beneficiou do lucro gerado pela utilização da mão-de-obra do Exequente em razão da atuação do grupo econômico. 



    [...]



    Sócio Retirante 



    Não há que se falar na aplicação do artigo 10-A da CLT, considerando que ao tempo de sua retirada não havia a previsão legal. Tenho por afastada as normas previstas nos artigos 1.003, parágrafo único, combinado com o artigo 1.032 do Código Civil, diante da comprovação da atuação grupo econômico familiar. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, conheço dos embargos de declaração oposto por JOSE MARIA MARTINS SOBRINHO, para no mérito julgá-los PROCEDENTES, a fim de que seja incluído ROBERTO CASTRO DE FREITAS no polo passivo da demanda, nos termos da fundamentação supra (doc. 15, pp. 84-86 – sem os grifos do original).



    Como se vê, o reclamante foi incluído no polo passivo da execução, em razão da constatação de existência de grupo econômico entre a executada originária (SATIERF) e a R.J.G., da qual o reclamante foi sócio. 



    No entanto, a decisão impugnada indeferiu pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista que a decisão que havia reconhecido a existência de grupo econômico transitou em julgado e que o reclamante foi incluído no polo passivo da execução por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Isso porque o incidente mencionado na decisão reclamada não afasta a necessidade de suspensão do processo. Nesse sentido:



     Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024; e Rcl 70.503/RN, DJe 20/8/2024.



    O fato de a decisão que incluiu a empresa de propriedade do reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral afeto ao Tema nº 1.232 da RG. Ato reclamado diverso do ato apontado como transitado em julgado. Não incidência da Súmula nº 734/STF. Repercussão geral. Tendência de objetivação de análise. Impossibilidade de se averiguar haver aderência estrita entre ordem de sobrestamento e o ato reclamado, ante a ausência de julgamento de mérito do recurso extraordinário representativo da controvérsia. Não provimento do agravo regimental.



    1. A circunstância de a execução ter origem em título formado após a homologação de acordo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho ' e, portanto, sua classificação como título executivo extrajudicial, conforme sustentado pelo agravante ' não desnatura o debate acerca da possibilidade de direcionamento da execução a empresa integrante de grupo econômico que não participou da formação do título, temática em discussão no Tema nº 1.232 da RG.



    2. Não subsistem os argumentos relativos i) à existência de trânsito em julgado; e ii) à ausência de aderência estrita entre a ordem de sobrestamento nacional e o ato reclamado, que envolve execução de título executivo extrajudicial de cujo acordo de homologação a parte ora agravada (a qual teve contra si redirecionada a execução) não participou, uma vez que a determinação de suspensão não se confunde com o mérito do RE nº 1.387.795, afeto ao Tema nº 1.232 da RG, no qual ainda não foi firmada tese sobre se a futura decisão vinculante abarcará execuções nos moldes do caso concreto. 



    3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida, a fim de se conferirem segurança jurídica e tratamento jurídico uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, ainda que sob o escólio do prévio contraditório, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; Rcl 66.962/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/4/2024; e Rcl 66.715/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 8/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0155400-26.2004.5.02.0021 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator